Tribunal: TJMT
Processo: 1016848-57.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016848-57.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO LEONEL DE LUNAS - CPF: 090.651.931-46 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DEFESA PRELIMINAR EXTENSA. RECEBIMENTO SUPERVENIENTE DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 19.09.2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com custódia convertida em preventiva, no qual se alegou excesso de prazo para análise da defesa preliminar e recebimento da denúncia, além de demora incompatível com a razoável duração do processo. O pedido liminar foi indeferido, com extinção parcial do
writ
quanto a teses já examinadas em
habeas corpus
anterior, remanescendo apenas a análise do excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a tramitação da ação penal, com paciente preso preventivamente desde 19.09.2025, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido conforme a razoabilidade e a
proporcionalidade, à luz da complexidade da causa, dos atos praticados, do comportamento das partes e da atuação jurisdicional.

4. A tramitação da ação penal não permaneceu inerte, pois houve conclusão do inquérito, vista ao Ministério Público, oferecimento da denúncia, notificação do acusado, apresentação de defesa preliminar, manifestação ministerial, análise das teses defensivas, recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução.

5. A defesa preliminar apresentou peça extensa, com teses de ausência de justa causa para busca pessoal, ilicitude de buscas domiciliares, inexistência de consentimento válido, titularidade de imóveis, vínculo do acusado com entorpecentes e justa causa da ação penal, o que demandou análise mais detida pelo juízo de origem.

6. O recebimento superveniente da denúncia em 22.05.2026, com rejeição das preliminares defensivas e designação de audiência de instrução para 03.06.2026, supera a alegação de que o paciente aguardava indefinidamente a análise da defesa preliminar e o juízo de admissibilidade da acusação.

7. A ausência de paralisação indevida do feito, de desídia do juízo de origem ou de demora desproporcional imputável ao Estado afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de mora abusiva, desarrazoada ou atribuível à inércia do Poder Judiciário ou da acusação.

2. A marcha processual efetiva, com sucessivos atos de impulso e designação de audiência de instrução, afasta a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2020,
DJe
11.12.2020; TJMT, N.U 1000976-07.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01.03.2023, DJE 08.03.2023; TJMT, HC nº 1035173-17.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016848-57.2026.8.11.0000

PACIENTE: EVANDRO ROBERTO LEONEL DE LUNAS

IMPETRANTE: VINICIUS FARIAS ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
Evandro Roberto Leonel
d
e
Lunas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia

19

de

setembro
de 2025
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1036955-53.2025.8.11.0002.

Posteriormente, foi denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas,
nos autos da Ação Penal n. 1041326-60.2025.8.11.0002,
tendo sido o paciente notificado em 19 de novembro de 2025; apresentado a defesa preliminar em 14 de dezembro de 2025 e o Ministério Público ter se manifestado em 2 de fevereiro de 2026, aguardando o feito deliberação do juízo de origem.

O
impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 2025 e que, transcorridos 06 (seis) meses, ainda não teria sido proferida decisão quanto ao recebimento da denúncia, tampouco analisada a defesa prévia apresentada, na qual teriam sido suscitadas ilegalidades relacionadas à prisão em flagrante posteriormente convertida em custódia cautelar.

Alega, ainda, que um dos fundamentos utilizados para justificar a segregação cautelar consistiria na suspeita de que o paciente integraria a organização criminosa Comando Vermelho; contudo, afirma que a
exordial
acusatória imputou ao paciente apenas a prática do crime de tráfico de drogas, sem atribuição de delito relacionado à organização criminosa, motivo pelo qual tal fundamento teria deixado de subsistir após o oferecimento da denúncia.

O impetrante também
assevera
que a quantidade de droga apreendida e a gravidade abstrata do delito não seriam, por si sós, fundamentos suficientes para manter a prisão preventiva por prazo indefinido.

Acrescenta que as nulidades arguidas pela
d
efesa dizem respeito à apreensão de drogas em 03 (três) casas diferentes, sem mandado judicial, em alegada violação de domicílio alheio, com imputação integral ao paciente, inclusive quanto a entorpecentes que afirma serem de terceiro(s).

A
duz que a demora na análise da defesa prévia e no recebimento da denúncia estaria convertendo a prisão cautelar em antecipação de cumprimento de pena, com ofensa à presunção de inocência, ao contraditório, à ampla defesa e à razoável duração do processo, notadamente porque, segundo o impetrante, o feito não apresentaria complexidade, por envolver flagrante delito relacionado a porte de drogas ilícitas, sem demanda de perícia ou diligência complementar.

Afirma
, ademais, que o paciente possui filha recém-nascida, a qual necessitaria de seus cuidados e de seu trabalho para auxílio no sustento e criação.

Com base nas razões acima consignadas, postulou
a concessão da ordem
“para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante do excesso de prazo para o recebimento da denúncia e em virtude de um dos principais motivos que ensejaram a prisão preventiva deixarem de existir”.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelas razões consignadas na decisão que se encontra no ID 361984874, oportunidade em que o processo foi
parcialmente extinto, em razão da reiteração de teses
constantes no
Habeas Corpus
n.
1035173-17.2025.8.11.0000, remanescendo apenas a análise do excesso de prazo.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 370423366.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID372016882, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme delimitado quando da análise do pedido liminar, as alegações relativas à nulidade das buscas domiciliares, à ausência de fundamentação da prisão preventiva, à insuficiência da gravidade abstrata ou da quantidade de droga, à inexistência de vínculo com organização criminosa e à suficiência de medidas cautelares diversas já foram apreciadas por esta Primeira Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1035173-17.2025.8.11.0000, razão pela qual a presente impetração subsiste, no ponto, apenas em relação à alegação de excesso de prazo.

No ponto remanescente,
a ordem deve ser denegada.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 19 de setembro de 2025 e que haveria excesso de prazo na tramitação da ação penal, sobretudo porque, até o ajuizamento da impetração, ainda não teria sido proferida decisão acerca do recebimento da denúncia e da defesa preliminar apresentada nos termos da Lei n. 11.343/06.

De início, convém rememorar que, nos delitos previstos na Lei de Drogas, o prazo para conclusão do inquérito policial, estando o investigado preso, é de 30 dias, conforme expressa
mente previsto

n
o art. 51 da Lei n. 11.343/06.

No caso, o paciente foi preso em flagrante em 19 de setembro de 2025, e o relatório final do inquérito policial foi assinado pelo Delegado de Polícia em 20 de outubro de 2025, isto é, em lapso próximo ao parâmetro legal próprio dos feitos regidos pela Lei Antidrogas.

Na sequência, em 21 de outubro de 2025, o juízo de origem determinou a abertura de vista ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em 12 de novembro de 2025.

Em 19 de novembro de 2025, foi determinada a notificação do paciente, cujo comprovante foi acostado aos autos em 1º de dezembro de 2025.

A defesa preliminar, por sua vez, foi protocolada em 14 de dezembro de 2025, em peça extensa, com aproximadamente 30 páginas, na qual foram suscitadas diversas teses, entre elas ausência de justa causa para a busca pessoal, ilicitude das buscas domiciliares, inexistência de consentimento válido para ingresso nos imóveis e indevida atribuição ao acusado das drogas localizadas em residências de terceiros.

Após vista ministerial, o
Parquet
manifestou-se em 2 de fevereiro de 2026.

Posteriormente, em 22 de maio de 2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande rejeitou as preliminares defensivas, por entender que a busca pessoal não decorreu de mero nervosismo ou impressão subjetiva dos policiais, mas de circunstâncias concretas, consistentes na fuga do acusado ao perceber a aproximação da viatura e no descarte de objeto posteriormente identificado como 15 porções de maconha.

No que tange
às buscas domiciliares, consignou que, após a apreensão inicial, o acusado teria informado a existência de mais entorpecentes em sua residência, onde sua genitora teria autorizado o ingresso da guarnição, sendo localizadas 30 porções de maconha e uma balança de precisão; além disso, teria
indicado outro imóvel alugado como depósito de drogas, onde foram apreendidas 86 porções de maconha, e apontado a residência de indivíduo conhecido como “
Mangelinha
”, na qual também foram encontrados materiais supostamente relacionados ao tráfico.

Na mesma decisão, o magistrado concluiu que as diligências, ao menos naquela fase processual, não se mostravam derivadas de exploração aleatória ou pescaria probatória, mas de encadeamento lógico iniciado com a apreensão de drogas em poder do acusado, ressaltando que as controvérsias acerca da espontaneidade das informações, validade do consentimento, titularidade dos imóveis e vínculo do réu com os objetos apreendidos demandariam dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, por verificar a presença de indícios de autoria e materialidade, recebeu a denúncia oferecida contra Evandro Roberto Leonel de
Lunas
pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e
designou audiência de instrução para o dia 03 de junho de 2026, às 13h.

Pois bem.

Como se sabe, a
aferição do excesso de prazo não decorre de operação meramente matemática, nem da simples soma dos prazos processuais previstos em lei, devendo ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com análise concreta da complexidade da causa, da natureza dos atos praticados, do comportamento das partes e da atuação do órgão jurisdicional.

Aliás, sobre este tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...)”
(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).

Por sua vez,
esta
Corte
Estadual
já decidiu que
“os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir”
(N.U 1000976-07.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

Com essas premissas, embora se reconheça que a tramitação não tenha ocorrido com a celeridade ideal, não se identifica, no caso concreto, paralisação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

A ação penal não permaneceu inerte: houve conclusão do inquérito, vista ao Ministério Público, oferecimento da denúncia, notificação do acusado, apresentação de defesa preliminar extensa, manifestação ministerial, análise das teses defensivas, recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução para data próxima.

Além disso, a alegada demora para apreciação da defesa preliminar e recebimento da denúncia foi superada por fato processual posterior, consistente na decisão de 22 de maio de 2026, ocasião em que o juízo de origem enfrentou as preliminares, recebeu a inicial acusatória e impulsionou o feito para a fase instrutória.

Assim, não subsiste a afirmação de que o paciente permanece preso aguardando indefinidamente a análise da defesa preliminar ou o juízo de admissibilidade da acusação.

Some-se a isso que a defesa preliminar não se limitou a impugnação simples ou meramente formal, mas veiculou teses de nulidade da busca pessoal, ilicitude das diligências domiciliares, discussão sobre consentimento, titularidade de imóveis, vinculação do acusado aos entorpecentes e a justa causa da ação penal, matérias que, pela própria natureza, demandaram análise mais detida pelo juízo de origem.

Esse cenário afasta a conclusão de desídia estatal, especialmente porque, após o recebimento da denúncia, foi desde logo designada audiência de instrução.

Nesse contexto, o lapso temporal verificado, não revela mora abusiva, desarrazoada ou atribuível à inércia do Poder Judiciário ou da acusação. Ao contrário, evidencia marcha processual existente e compatível com as
vicissitudes
do caso, sobretudo diante da multiplicidade de questões suscitadas pela defesa preliminar e da designação de ato instrutório em data próxima.

Portanto, ausente demonstração de paralisação indevida do feito, desídia do juízo de origem ou demora desproporcional imputável ao Estado, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026